Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716730-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE ANDRADE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Na hipótese, pretende a parte agravante a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na determinação de participação nas fases subsequentes do concurso público, bem como a reserva de sua vaga até o trânsito em julgado. Verifica-se que o autor/agravante requereu, em 29/7/2024, a desistência da ação (ID 205728006 dos autos de origem). Esclareça, portanto, o agravante se subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora